Tribunal: STF
Processo: Rcl 6066
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO FUNDADO EM QUESTÕES DISTINTAS DAQUELAS ADOTADAS PARA JUSTIFICAR A NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 186.318). APLICAÇÃO DA SÚMULA 515 DO STF. RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGA A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.